Tribunal: STF
Processo: HC 221723
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores, organização criminosa. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 779.766, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, no art. 12 da Lei 10.826/2003, no art. 244-B do ECA e o art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013.



3. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de TAILOANA APARECIDA CARLA DE OLIVEIRA, por medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor, a qual dependente totalmente da paciente”.



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram decididas pelas instâncias de origem (TJ/MT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, do decreto prisional, consta a informação de que, “segundo relatos do condutor e testemunhas, a conduzida Tailoana Aparecida Carla de Oliveira também é investigada pelos crimes de homicídios, supostamente, praticado em contexto de organização criminosa, sendo integrante do Comando Vermelho”. Ademais, como bem destacou a autoridade impetrada, restou consignado que a paciente, “embora possu[a] um filho de aproximadamente três anos de idade, este fica exclusivamente aos cuidados do pai e que de maneira alguma Taiolana presta qualquer assistência, seja financeira ou afetiva à referida criança”.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator